Tribunal: TJBA
Processo: 0500232-49.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500232-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO. VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra ato do Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, que determinou descontos retroativos relativos à gratificação por substituição de função exercida temporariamente. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a cessação dos descontos e a devolução dos valores já abatidos. A decisão não foi objeto de recurso voluntário, sendo submetida à apreciação do Tribunal por força de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à percepção da gratificação por substituição de função, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.990/2001; (ii) estabelecer se os valores pagos a título de gratificação por substituição podem ser devolvidos quando recebidos de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O policial militar que substitui temporariamente outro em função de maior hierarquia tem direito à remuneração proporcional pelo período de efetiva substituição, conforme previsão expressa no art. 103, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.990/2001.

4. A Administração reconheceu o direito à gratificação ao efetuar os pagamentos nos meses de março, abril e maio de 2013, o que reforça a legitimidade da expectativa de recebimento do servidor.

5. As verbas recebidas a título de gratificação por substituição possuem natureza alimentar, sendo irrepetíveis quando recebidas de boa-fé, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

6. A exigência de devolução dos valores pagos sem o devido contraditório e ampla defesa viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção da confiança legítima e do devido processo legal.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece o direito ao pagamento da gratificação por substituição em casos análogos, quando configurado o exercício temporário da função de hierarquia superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Remessa desprovida.

Tese de julgamento
:
(i)
O policial militar que exerce substituição temporária em função de hierarquia superior tem direito à correspondente gratificação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.990/2001.
(ii)
É indevida a devolução de valores pagos a título de gratificação por substituição quando recebidos de boa-fé, por se tratarem de verbas alimentares.
(iii)
A imposição de devolução sem observância do contraditório e da ampla defesa viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI e LV; Lei Estadual n. 7.990/2001, art. 103, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1437000/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação n. 0017753-06.2010.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Graça Osório Pimentel Leal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos
do
MANDADO DE SEGURANÇA

(processo nº
0500232-49.2014.8.05.0001)
em que figura como Recorrente o
JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

e, na qualidade de Interessados,
o

Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia e outros (2)
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA